Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723476-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: MARCOS ALBERTO BLADO JORGE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Ceilândia/DF, que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de substituição processual formulado pela ora agravante, a fim de que fosse reconhecida sua legitimidade ativa para prosseguir na demanda, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Diante da inércia da requerente em cumprir as determinações judiciais, INDEFIRO o pedido de sucessão processual. Cientifique-se o terceiro interessado no prazo de 02 dias” (ID no 236471525, processo de origem no 0736384-37.2023.8.07.0003) Nas razões recursais, o recorrente alega que cumpriu todas as determinações judiciais e que instruiu o pedido com os documentos necessários à comprovação da cessão de crédito. Afirma que houve apresentação regular do termo de cessão específico (ID no 236910058), registrado em cartório competente. Defende que a negativa da substituição processual decorreu de equívoco do juízo a quo ao deixar de considerar a documentação já acostada. Aduz que a assinatura digital lançada nos documentos é válida, por se tratar de certificação operada por entidade autorizada e reconhecida (ClickSign/ICP-Brasil), conforme previsão do art. 411, II, do CPC e da MP no 2.200-2/2001. Argumenta ainda que, nos termos dos arts. 286 e 348 do Código Civil, o cessionário assume a posição do credor original, sendo parte legítima para a cobrança. Sustenta, por fim, que a decisão recorrida implicou indevido cerceamento de defesa e violação aos princípios da legalidade, cooperação e economia processual. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e autorizado o regular prosseguimento da ação de origem. No mérito, pugna pela integral reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (id. no 72826254). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC ou nos casos excepcionais reconhecidos pela jurisprudência consolidada. A decisão que indefere substituição processual por ausência de comprovação da legitimidade ativa não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 e não se enquadra, de modo claro, nas hipóteses de urgência que justifiquem a mitigação do rol, à luz da tese fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No caso em análise, a decisão agravada não extinguiu o processo, tampouco impediu o seu regular prosseguimento em nome da parte originalmente autora. Ainda que se reconheça eventual equívoco no indeferimento da substituição processual, tal questão poderá ser oportunamente arguida em preliminar de apelação, não havendo risco de ineficácia da tutela jurisdicional que justifique o processamento imediato do recurso. Também não merece acolhimento a tentativa do recorrente de enquadrar a hipótese no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que admite agravo de instrumento contra decisões que versem sobre “exibição ou posse de documento ou coisa”. A controvérsia nos autos não diz respeito à exibição de documentos pela parte contrária, tampouco à posse de coisa litigiosa. O que se debate é o indeferimento de substituição processual, por suposta ausência de comprovação da cessão de crédito e dúvidas sobre a validade da representação processual e da assinatura digital nos documentos juntados. O fato de a decisão recorrida mencionar ausência de documentos hábeis não converte a discussão em matéria de exibição de documentos, mas sim em matéria de legitimidade ativa e regularidade da representação, cuja impugnação, conforme a sistemática do CPC/2015, deve ser feita, em regra, em preliminar de apelação. Assim, a tentativa de ancorar o cabimento do agravo no art. 1.015, VI, representa interpretação indevida e ampliativa do dispositivo, incompatível com os objetivos de racionalização recursal instituídos pelo novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, não se verifica hipótese de cabimento do presente agravo de instrumento, impondo-se o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NEG0 SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por ausência de previsão legal para a interposição do recurso na hipótese dos autos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator